Tribunal: TJSP
Processo: 2182437-43.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Embargos declaratórios. ADI julgada procedente. Prefeito de Jacareí, vencido, em sede de embargos declaratórios, reclama a reversão do quanto julgado e, alternativamente, a extensão do prazo de 120 para 180 dias, concedidos para fins de modulação. Impossibilidade. Pretensão de cunho evidentemente infringente, o que descabe na espécie, ausente omissão, contradição, equívoco ou divórcio em relação

Ementa:
Embargos declaratórios. ADI julgada procedente. Prefeito de Jacareí, vencido, em sede de embargos declaratórios, reclama a reversão do quanto julgado e, alternativamente, a extensão do prazo de 120 para 180 dias, concedidos para fins de modulação. Impossibilidade. Pretensão de cunho evidentemente infringente, o que descabe na espécie, ausente omissão, contradição, equívoco ou divórcio em relação à jurisprudência do colendo Órgão Especial. Precedentes do STF e do STJ. Rejeitados.